Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCOBERTA DE BENS DA DEVEDORA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. VIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RAZOABILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR MEIO DO SERASAJUD. VIABILIDADE. ARTIGOS 139, INC. IV E 782, § 3o, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a possibilidade de reiteração de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora; e b) a possibilidade de inclusão do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução.

2. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.1. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.2. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.

3. Pode haver a inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 3.1. A inclusão do nome da devedora no aludido cadastro deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 3.2. Essa espécie de requerimento está em harmonia com o dever do Juízo singular de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.